Tribunal: STF
Processo: AI 730744
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.  AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
   AGRAVADA.
1.      O Tribunal a quo não se manifestou explicitamente
   sobre o tema constitucional tido por violado. Incidência das
   Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2.      O
   agravante deve, em suas razões, impugnar todos os fundamentos da
   decisão atacada sob pena de não conhecimento do recurso
   interposto [art. 317, § 1º, do RISTF].
        Agravo regimental a que
   se nega provimento.